Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-75.2020.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801104-75.2020.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: EM APURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. RE 602.527/RS (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso que, em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal, declarou extinta a punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, ao considerar que eventual pena aplicada estaria, em tese, prescrita, com base no art. 107, IV, do Código Penal. O Parquet sustenta ausência de previsão legal e contrariedade à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, antes mesmo do oferecimento de denúncia, à margem das hipóteses previstas nos arts. 109 e 110 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva rege-se pelos arts. 109 e 110 do Código Penal, sendo, antes do trânsito em julgado, regulada pela pena máxima cominada em abstrato.

4.

A Lei nº 12.234/2010 vedou expressamente a contagem da prescrição retroativa com base em lapso anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, afastando construções interpretativas ampliativas.

5.

Não há previsão legal que autorize a extinção da punibilidade com fundamento em pena meramente hipotética, sendo a denominada prescrição virtual construção doutrinária não incorporada ao ordenamento jurídico.

6.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 602.527/RS, sob regime de repercussão geral, firmou entendimento no mesmo sentido, vedando o reconhecimento da prescrição fundada em pena projetada.

8.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva pressupõe juízo antecipado de dosimetria da pena, com análise prévia de circunstâncias judiciais, o que configura prejulgamento incompatível com o princípio da presunção de inocência.

9.

Enquanto não configurada a prescrição nos moldes legalmente previstos, subsiste o interesse estatal na persecução penal, não podendo princípios como economia processual e dignidade da pessoa humana fundamentar hipótese extintiva não prevista em lei.

10.

A decisão que reconhece prescrição com base em pena hipotética incorre em error in judicando, por afrontar o princípio da legalidade e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, baseada em pena hipotética, por ausência de previsão legal.

2.

Antes do trânsito em julgado, o prazo prescricional regula-se pela pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal.

3.

A prescrição virtual configura prejulgamento e afronta os princípios da legalidade e da presunção de inocência, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109 e 110; Lei nº 12.234/2010; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527/RS (repercussão geral); STJ, HC 633283/PE, 6ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no RHC 193000/RJ, 5ª Turma, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso que, nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito previsto no
art. 171 do Código Penal
, declarou extinta a punibilidade de
PAULO JESUS DOS SANTOS
, com fundamento na denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Consta da decisão recorrida que, considerando a pena abstratamente cominada ao delito e as circunstâncias judiciais supostamente favoráveis ao investigado, eventual reprimenda aplicada estaria, em tese, prescrita, razão pela qual reconheceu a prescrição retroativa em perspectiva, extinguindo a punibilidade com fundamento no
art. 107, IV, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão incorreu em
error in judicando
, porquanto a prescrição virtual não possui previsão legal e é expressamente rechaçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Requereu a reforma da decisão para que o feito tenha regular prosseguimento.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de interesse de agir e a inutilidade da persecução penal, à luz da dignidade da pessoa humana e da economia processual.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, fundada em pena hipotética que eventualmente seria aplicada ao investigado, ainda antes do oferecimento de denúncia.

A decisão recorrida extinguiu a punibilidade sob o fundamento de que, consideradas a pena abstrata do delito de estelionato e as circunstâncias judiciais favoráveis, eventual reprimenda estaria prescrita.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelos
arts. 109 e 110 do Código Penal.

Antes do trânsito em julgado, o prazo prescricional é aferido com base na pena máxima abstratamente cominada. Após o trânsito em julgado para a acusação, considera-se a pena concretamente aplicada.

Com a alteração promovida pela
Lei nº 12.234/2010
, tornou-se expressamente vedada a contagem da prescrição retroativa com base em lapso anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

Não há, portanto, qualquer previsão legal que autorize o reconhecimento da prescrição com base em pena meramente hipotética.

A denominada prescrição virtual constitui construção doutrinária que não foi incorporada ao sistema normativo penal, não podendo o julgador criar causa extintiva da punibilidade à margem do princípio da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 438, segundo a qual:

Súmula 438 do STJ
- É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 602.527/RS sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento no mesmo sentido, assentando a inadmissibilidade da prescrição fundada em pena projetada.

Trata-se de orientação consolidada e obrigatória, não havendo espaço para reconhecimento judicial de prescrição antecipada.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva pressupõe a realização de juízo antecipado de dosimetria da pena, com análise prévia de circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

Tal procedimento importa em verdadeiro prejulgamento, incompatível com o princípio da presunção de inocência.

A fixação da pena é ato jurisdicional que pressupõe instrução probatória e contraditório, sendo inviável sua antecipação em sede inquisitorial.

O argumento de ausência de interesse de agir igualmente não merece acolhimento. Enquanto não configurada a prescrição nos moldes legalmente previstos, subsiste o interesse estatal na persecução penal, não podendo a utilidade do processo ser aferida com base em juízo especulativo acerca de eventual reprimenda futura. Princípios como economia processual e dignidade da pessoa humana não autorizam a criação de hipótese extintiva não prevista em lei.

No caso concreto, sequer houve oferecimento de denúncia, inexistindo definição formal da imputação pelo titular da ação penal.

A decisão recorrida, ao reconhecer prescrição com base em pena hipotética, contrariou o sistema legal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, configurando error in judicando, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de peculato (art. 312 do CP)é de 12 anos, sendo, portanto, o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do CP) . Não observado o transcurso de tal lapso temporal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2.
Ademais, "o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
( AgRg no AREsp n . 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3 . Ordem denegada.

(STJ - HC: 633283 PE 2020/0333345-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (G.N.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n . 438 da Súmula desta Corte
" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescição . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024) (G.N.)

Diante do exposto, verificando-se a inexistência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, bem como a manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026